Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PEDIDO DA DEFESA. CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inconformismo da Defesa Técnica com a tese absolutória empregada na sentença e os seus fundamentos desafia a interposição de recurso próprio, não podendo esta valer-se das contrarrazões para a apresentação de seu pedido de reforma da sentença, por ser este meio absolutamente impróprio, uma vez que sua finalidade está adstrita à apresentação de contrariedade às razões delineadas no apelo do Ministério Público.
2. A absolvição do réu deve ser mantida, uma vez que, nos termos da sentença, a materialidade do crime de uso de documento falso não ficou demonstrada nos autos, pois a nota fiscal, que constitui o objeto material do crime, foi utilizada para a prática do delito de receptação, e, portanto, o falso se exauriu neste crime.
3. Recurso desprovido.